Tribunal: TJPA
Processo: 0805394-65.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0805394-65.2017.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: DIEGO LUCIAN DOS SANTOS BECHIR, ESTADO DO PARÁ, FADESP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE EM RAZÃO DE TATUAGEM.
RESTRIÇÃO EDITALÍCIA-TATUAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
REPERCUSSÃO GERAL FIXADA. STF. PLENÁRIO. RE 898450/SP.

1- As restrições impostas ao candidato portador de tatuagem, previstas no Edital em questão, não estão previstas em Lei. Logo, não pode o Edital prever restrições a direito ao ingresso no cargo público sem previsão legal.

2 – O STF em sede de repercussão geral, fixou a tese de que: “Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais, em razão de conteúdo que viole valores constitucionais.”

3 – Remessa necessária pela manutenção da sentença de primeiro grau, à unanimidade.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Tuma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que,
nos autos do Mandado de Segurança (Processo

n.° 0805394-65.2017.81.4.0301), impetrado por
DIEGO LUCIANO DOS SANTOS NECHIR
, concedeu a segurança pleiteada pra anular o ato que o eliminou do concurso da PM/PA.

Em síntese, na exordial o impetrante relata que se inscreveu para participar no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, Edital n.º 001/PMPA/2016, tendo sido aprovado na 1ª etapa do concurso, que corresponde a avaliação de conhecimentos. Afirmou que, foi aprovado na prova objetiva e convocado para realizar os exames médicos (2ª fase) e, na data marcada, compareceu para realizar os respectivos exames e entregar os exames exigidos no edital. Entretanto, foi surpreendido com sua eliminação no processo seletivo, na modalidade EXAME ANTROPOMÉTRICO, em razão de possuir tatuagem, o que violaria a regra editalícia.

Aduziu que interpôs recurso administrativo, destinado a conhecer a motivação de sua eliminação e obteve como resposta que a exclusão do certame decorreu do fato de possuir tatuagens visíveis quando da utilização de qualquer uniforme previsto no Regulamento da PM/PA, nos termos do item 7.3.12 C do edital.

Por essa razão, requereu a concessão de tutela liminar para reintegrá-lo ao certame na lista dos aprovados na 2ª fase, devendo ser submetido aos testes de aptidão física, com a designação de novas datas para a realização do TAF. No mérito, a confirmação dos termos liminares mediante a concessão definitiva da segurança.

O pedido liminar foi deferido (Id nº 2395363)

O Estado do Pará requereu seu ingresso na lide (Id. Num. 2395364).

A autoridade coatora prestou as informações (Id. Num. 2395416).

A FADESP também prestou informações nos autos. (Id. 2395419)

Sobreveio sentença (Id nº 2395432), na qual o juízo de piso, concedeu a segurança pleiteada, anulando o ato que eliminou o impetrante do concurso da PM/PA, considerando-o aprovado na 2ª fase do certame, autorizando por consequência, o prosseguimento do mesmo no certame, se aprovado em todas as etapas, tornando definitiva a liminar antes concedida.

Não houve recurso voluntário, subindo os autos por força do Reexame Necessário. (Id nº 2395435)

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau, opinou pela confirmação da sentença de 1º grau.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário, passando a sua análise.

O cerne da questão está em verificar a legalidade das cláusulas do edital do concurso público que preveem a desclassificação de candidatos com tatuagens.

Observa-se que foi concedido a liminar pleiteada e confirmada em sentença, para determinar o prosseguimento do impetrante no certame, considerando-o aprovado na 2ª fase do concurso.

Nessa acepção, entendo correta a sentença do Juízo
a quo
, pois em que pese no Edital do certame estar previsto a proibição de tatuagem como se verifica no item 7.3.12, “c”, se o candidato - “possuir tatuagem de grandes dimensões, capaz de cobrir os membros superiores, cabeça e pescoço e que fiquem visíveis quando da utilização dos uniformes previsto no Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Estado do Pará, exceto o de educação física”, contudo não há tal exigência na Lei n° 6.626/2004 - lei que regulamenta o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará.

No documento Id nº 2395361, verifica-se que a eliminação do candidato se deu sob a justificativa:

“APRESENTA TAUAGEM EM REGIÃO DO ANTEBRAÇO DIREITO E ESQUERDO, VISÍVEIS QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO UNIFORME PREVISTO PELA CORPORAÇÃO. A JUNTA DE SAÚDE DO COMCURSO EM TELA, SEGUE AS ORIENTAÇÕES DO EDITAL CORRESPONDENTE. SEGUINDO O ITEM 7.3.12.C DESSE EDITAL, IMPLICA EM INAPTIDÃO DO CANDIDATO DURANTE A AVALIAÇÃO DE SAÚDE? POSSUIR TATUAGEM DE GRANDES DIMENSÕES, CAPAZ DE COBRIR MEMROS SUPERIORES, CABEÇA E PESCOÇO E QUE FIQUEM VISÍVEIS QUANDO DA UTILIZAÇÃO DOS UNIFORMES PREVISTO NO REGULAMENTO DE UNIFORMES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, EXCETO O DE EDUCAÇÃO FÍSICA?. O RECURSO DO CANDIDATO PORTANTO NÃO PROCEDE, A JJLGAR PELO ITEM 7.3.12.C”

Ocorre que embora haja previsão editalícia restritivas de tatuagens, verifica-se que não há previsão em Lei que embase tal requisito.

E, como as hipóteses da “c” do item 7.3.12 do Edital nº.001/2016, CFP/PMPA/2016 não estão previstas em Lei, não pode a Administração restringir o acesso a cargos públicos sob esse enfoque.

Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚLICO. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
O edital do concurso não pode limitar o que a lei não restringiu.
Agravo regimental a que se nega provimento (RE 398.567-AgR,Rel. Min Eros Grau, Primeira Turma, 24.3.2006) (grifei)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. FAIXA ETÁRIA. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1.
A realização de prova de aptidão física com base em critérios diferenciados pressupõe a existência de lei nesse sentido.
2. Para dissentir do acórdão impugnado seria necessária a análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. Eventual ofensa à Constituição somente se daria de forma indireta, circunstância que impede a admissão do agravo regimental. Agravo regimental improvido (RE 451.938-AgR, Rel. Min Eros Grau, Primeira Turma, 17.3.2006). (grifei)

Nesse sentido segue a jurisprudência deste E. Tribunal:

ADMINISTRATIVO CANDIDATO ELIMINADO PORTADOR DE TATUAGEM PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI DA RESTRIÇÃO - EXISTENCIA SOMENTE DE PORTARIA NO CASO EM APREÇO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade do ora agravado ser excluído do certame tendo em vista a existência de tatuagem, sendo esta prevista e vetada pelo edital do certame. 2- Preliminarmente, quanto à alegação da falta de interesse processual, bem como a perda do objeto, vez que já foram realizadas a 3ª e a 4ª etapa do certame sem a participação do autor/agravado, é certo de que o ora agravado não pode ser prejudicado pelo decurso de tempo durante o andamento da ação. 3- Quanto a alegação do agravante sobre a falta de impugnação do edital pelo ora agravado, o entendimento do STJ, há muito sedimentado, que é assegurado ao autor a busca na via ordinária o direito subjetivo ao bem que foi desrespeitado 4-
Consoante o ordenamento jurídico pátrio, a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade, o qual é previsto no artigo 5°, II da CF e que ensina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles firma que, "a legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum,e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso". Sendo assim, a Administração Pública apenas pode agir nos ditames e limites que a Lei prevê (secundum legem), nunca contra a lei (contra legem) ou além dela (praeter legem). 5- Portanto, as normas editalícias devem sempre estar em conformidade com os ditames da Lei, e consoante entendimento do STJ adiante colacionado, para que haja alguma delimitação/restrição ao concurso público, é necessária previsão anterior em Lei, o que é de extrema necessidade para a não violação do Principio da Legalidade. 6- Sendo assim, apesar das normas editalícias preverem nos itens 7.3.6. b, c e d, que caso o candidato possua tatuagem em qualquer lugar do corpo tatuagem contra o pundonor policial em militar e comprometa o decoro da classe ou que caracterize ato obsceno ou de grandes dimensões, capaz de cobrir regiões ou membros do corpo em sua totalidade e em particular região cervical, face, antebraços, mãos e pernas ou em regiões do corpo em que fiquem visíveis quando da utilização de qualquer uniforme previsto do Regulamento da Policia Militar do Estado do Pará, não há previsão em Lei que torne tal restrição válida, tão somente existe Portaria, de maneira que torna-se ausente o fummus boni iuris ao agravante.
(Processo nº.

201330263900, Rel. Desa.MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, DJ:

31/03/2014) (grife)i

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A AÇÃO É ORDINÁRIA E NÃO MANDAMENTAL. QUALQUER NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA FICA SUPERADA QUANDO A MATÉIRA É SUBMETIDA AO COLEGIADO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE POLICIAL MILITAR. EXAME MÉDICO. CONSTATAÇÃO DE TATUAGEM NO BRAÇO DO CANDIDATO. PROIBIÇÃO EXPRESSA PREVISTA NO EDITAL. INAPTIDÃO PARA PARTICIPAR DO RESTANTE DO CONCURSO. IMAGEM QUE NÃO CAUSA OFENSA A CORPORAÇÃO NEM É PRECONCEITUOSA, DISCRIMINATÓRIA OU CONTRÁRIA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DISCRIMINAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. QUALQUER REQUISITO QUE LIMITE O ACESSO DO CANDIDATO A CARGO PÚBLICO DEVE ESTAR PREVISTO EM LEI EM SENTIDO FORMAL.
PRECEDENTES DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (Proc; nº.

201430000939, Rel. Des.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, DJ:

08/05/2014) (grifei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONCURSO PÚBLICO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLICIA MILITAR CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO POR POSSUIR TATUAGEM ILEGALIDADE PRESERVAÇÃO DO PRINCIPIO DA IGUALDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, Á UNÂNIMIDADE. (Proc. nº.

201330291555, Rel. Desa.

ELENA FARAG, DJ:

27/02/2014).

Dessa forma, conclui-se que mesmo se tratando de lei entre as partes, o Edital do Concurso não pode impor restrição sobre matéria que a lei não regulamentou.

Por sua vez, é sabido que a Administração Pública detém o poder discricionário. Entretanto, esse poder deve se fulcral nos princípios da legalidade, razoabilidade e igualdade, o que notadamente não ocorreu
in casu
.

Logo, não se mostra razoável, a inclusão no processo seletivo de norma que restrinja a participação no certame de candidato portador de tatuagem em parte do corpo que não ofende a dignidade da pessoa humana, tampouco é discriminatória, preconceituosa, atentatória aos bons costumes, ou, ainda, ofende à Instituição Militar
, o que não é o caso dos autos, conforme fotos Id nº 2395361- Pág 6-7.

Nesse sentido, em recente julgado o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a proibição de tatuagens a candidatos a cargo público estabelecida em leis e editais de concurso público, tendo sido dado provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 898450, com repercussão geral reconhecida, em que um candidato a soldado da Polícia Militar de São Paulo foi eliminado por ter tatuagem na perna. “
Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais, em razão de conteúdo que viole valores constitucionais”,
foi a tese de repercussão geral fixada.
STF. Plenário. RE 898450/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17/8/2016 repercussão geral. (Info 835).

Por todo o exposto
, com base no parecer ministerial,
conheço do Reexame Necessário e mantenho a sentença de 1º Grau
em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

P.R.I

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

Belém, 03/08/2020